Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717812-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA em face de decisão interlocutória de ID: Num. 193380630 PJe1 e decisão integrativa de ID: Num. 193889268 PJe1, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n.o 0702441-98.2024.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação da parte executada, ora agravante, para desconstituir a penhora quanto ao valor de R$ 17.103,80, (R$ 15.980,96 - Banco do Brasil + R$ 1.122,84 - CEF). Converteu, ainda, em pagamento a penhora do valor de R$ 300,00 oriundo da transferência via PIX datada de 20/3/2024. Contudo, condicionou o levantamento dos valores penhorados a preclusão da decisão. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “(...) II - Do executado Marcos Antonio da Silva No ID 191113313 certificou-se a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 17.403,80, realizada em 22/3/2024 (ID 19113314), em contas bancárias titularizadas pelo executado Marcos Antonio da Silva perante a Caixa Econômica Federal(R$ 1.122,84) e o Banco do Brasil (R$ 16.280,96). No ID 191615935, o executado apresentou impugnação onde alega a impenhorabilidade dos valores ao argumento de se tratar de investimentos mantidos em contas corrente e poupança de valores inferiores a 40 salários mínimos, os quais afirma ainda serem oriundos do pagamento de pensão por morte recebida de sua ex-companheira, o qual se destina ao sustento de sua filha. Com esses argumentos pleiteia a desconstituição da penhora e a liberação da quantia em se favor. No ID 193154694, o executado trouxe aos autos comprovação da concessão da pensão por morte, no valor mensal de R$ 1.945,09 (IDs 193157047 a 193157050); assim como os extratos das contas bancárias atingidas (IDs 193157051 a 193157055). De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise dos documentos colacionados aos autos pelo executado Marcos Antonio da Silva, em especial os extratos bancários das contas atingidas - IDs 193157051 a 193157055 -, observa-se que a conta titularizada perante a Caixa Econômica Federal (ID 193157052) se trata de poupança cujo saldo disponível ao réu é de valor inferior a 40 salários mínimos. Quanto à conta bancária titularizada pelo executado perante o Banco do Brasil, a partir dos IDs 193157053 e 193157054, vê-se que, no período de 30 dias anteriores ao bloqueio (22/2 a 22/3/2024), além do ingresso do valor salarial no importe de R$ 4.145,74, houve ainda o crédito de R$ 300,00, ambos ocorridos em 20/3/2024. Verifica-se, ademais, o saldo anterior a esse período no importe de R$ 14.099,43, do que se indefere, pela movimentação financeira, decorrer da transferência recebida em 8/2/2024, no importe de R$ 110.607,87, cujo valor restou demonstrado se tratar do recebimento da pensão paga pelo INSS em sua conta mantida no Banco Itau e, posteriormente transferido para a conta do Banco do Brasil; e, com efeito, o crédito em questão não perde seu caráter alimentar. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 191615935, para desconstituir a penhora quanto ao valor de R$ 17.103,80, (R$ 15.980,96 - Banco do Brasil + R$ 1.122,84 - CEF). Converto em pagamento a penhora do valor de R$ 300,00 oriundo da transferência via PIX datada de 20/3/2024. 1. Preclusa esta decisão, expeçam-se as seguintes ordens de levantamento: a. alvará ou ofício de transferência em favor da parte executada quanto ao valor de R$ 17.103,80; e b. alvará ou ofício de transferência em favor da parte exequente quanto ao valor de R$ 300,00. (...).” Nas razões recursais (ID: Num. 58671384), o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre investimentos mantidos em contas corrente e poupança de valores inferiores a 40 salários-mínimos, os quais afirma ainda serem oriundos do pagamento de pensão por morte recebida de sua ex-companheira, o qual se destina ao sustento de sua filha, que estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, em razão da natureza alimentar da verba. Destaca não ser necessário aguardar o prazo de preclusão para levamento do valor constrito, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a liberação imediata dos valores retidos (R$ 17.103,80), independente de preclusão. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 58671390 e 58672510). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Entendo que razão assiste ao executado/agravante no tocante à insurgência contra a determinação judicial de expedição de alvará para levantamento da quantia (R$ 17.103,80) após a preclusão da decisão que desconstituiu a penhora que incidiu sobre verba impenhorável (art. 833, IX e X, do CPC). A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...)”. Conforme se observa do respectivo dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Na decisão agravada, foi acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante para desconstituir a penhora realizada, referente aos R$ 17.103,80 (dezessete mil cento e três reais e oitenta centavos), sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, pois, “De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, determinou-se a expedição de alvará para levantamento da quantia somente após a preclusão da decisão. Contudo, observa-se que tais verbas encontram-se protegidas pelo manto da impenhorabilidade (art. 833, IV e X, CPC), o que inibe a manutenção da constrição. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FIADOR NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NÃO INTERFERÊNCIA NO FEITO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE REFUTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR DESCONSTITUÍDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208230, 07137084620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ILEGALIDADE. É ilegal a penhora de valores em conta-corrente, em que são depositados os salários e proventos de aposentadoria dos devedores, e depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos - CPC 833, IV, X, impondo-se a imediata liberação.” (Acórdão 1172612, 07156464720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão recorrida no ponto em que condicionou a liberação do valor bloqueado (R$ 17.103,80) à preclusão da decisão agravada, determinando sua imediata liberação ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, para que cumpra a presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador